Tribunal: TJBA
Processo: 8057352-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057352-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS, SERVIDORES PUBLICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DA BAHIA LTDA. UNICRED DA BAHIA.

Advogado(s)
:
MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA

AGRAVADO: YAN LUIS MAGALHAES GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
AMAURI CORREIA CONCEICAO DA CRUZ, MARCONY DE JESUS CARDOSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057352-22.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS, SERVIDORES PUBLICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DA BAHIA LTDA. UNICRED DA BAHIA. e como embargada YAN LUIS MAGALHAES GOMES DA SILVA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.